Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA CESSAR OS DESCONTOS EFETUADOS. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. FINALIDADE DA MEDIDA. ALCANÇADA. PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO. OBJETIVO DA PREVISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a cobrança das astreintes fixadas para o caso de descumprimento de liminar que determinou à requerida a cessação dos descontos efetuados no benefício de aposentadoria da autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.
2. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
3. De acordo com o STJ, as astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou, ainda, causar enriquecimento ilícito de uma das partes – sem que haja ofensa aos institutos da preclusão ou da coisa julgada.
4. Hipótese na qual o intuito da multa cominatória fixada pela decisão que deferiu a tutela de urgência – compelir a ré a cessar os descontos que vinham ocorrendo mensalmente no benefício da autora – foi alcançado, não tendo sido lançadas novas deduções após o prazo estabelecido (obrigação negativa observada).
5. Deturpa o propósito das astreintes e desconsidera o atingimento da finalidade em razão da qual fixadas a interpretação que, a fim de definir a data na qual cumprida a liminar (para incidência da multa), avalia o intervalo de dias para o implemento da ordem de ‘cessar os descontos’ nos sistemas internos da ré.
6. Tratando-se de obrigação negativa, as astreintes devem ser aplicadas quando violado o dever negativo com a prática de um ‘fazer positivo’ – e não tendo como parâmetro intervalo de tempo determinado em dias. Precedente.
7. Recurso conhecido e desprovido.